Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732522-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar às rés o restabelecimento do plano de saúde do autor, no prazo de vinte e quatro (24) horas, assegurando-lhe meios para o pagamento das mensalidades em atraso, bem como o fornecimento do medicamento Adalimumabe Humira 40mg, conforme prescrição, no prazo de cinco (5) dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A recorrente alega que notificou a parte agravada a respeito de sua inadimplência, situação que, nos termos do contrato entabulado entre as partes, possibilita a resilição deste. Afirma que o cancelamento aconteceu passados os sessenta (60) dias de inadimplência das parcelas em atraso, não havendo que se falar em ilegalidade da rescisão. Requer a concessão do efeito suspensivo, com escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, possui diagnóstico de Doença de Crohn, fazendo uso de medicamento para controle dos sintomas provocados pela doença. In casu, verifica-se a ocorrência de dano inverso, uma vez que o agravado não pode ficar sem a assistência do plano de saúde enquanto aguarda o provimento jurisdicional buscado, necessitando de medicamento controlado com urgência, devido ao risco de piora no seu quadro clínico, que pode causar diversas infecções e até mesmo perfuração do intestino, levando à morte (ID no 102418007 dos autos de origem). Quanto à relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não socorre à agravante. In casu, verifica-se que o agravado sempre pagou regularmente as mensalidades, mas teve seu plano de saúde cancelado em julho 2021, em decorrência do atraso no pagamento das mensalidades dos meses de maio e junho de 2021, o que, em princípio, autorizaria o cancelamento unilateral do contrato. Segundo o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, no caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. Consta que o agravado foi notificado do atraso no pagamento das mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2021, em 18.06.2021 (ID no 29824152). Não obstante, conforme documentos datados de 21.07.2021 (ID no 102418001 e ID no 102418003 dos autos de origem), observa-se que o agravado quitou as referidas mensalidades em atraso. Registre-se, por oportuno, que nos documentos de ID no 102418004 e ID no 102418005 dos autos de origem, consta também a quitação das mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2021. Assim, pelo menos em análise perfunctória, a rescisão unilateral não se sustenta, uma vez que a agravante possibilitou que o agravado pagasse as parcelas referentes aos meses em atraso, bem como recebeu as parcelas subsequentes, violando o preceito da boa-fé que rege as relações amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor, dado que a agravante gerou no agravado a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela agravante poderão ser cobradas do agravado no futuro, caso esta não tenha sucesso em seu pleito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator